Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729844-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO PERPETUA SOCORRO MESQUITA FONSECA APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A D E S P A C H O À apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a informação contida em contrarrazões de que o crédito perseguido fora reembolsado (ID 23972826). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora